Tribunal: TJDFT
Processo: 0700742-65.2021.8.07.0005
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. POSSE ILEGAL DE ACESSÓRIO DE USO RESTRITO. RECURSO DA DEFESA. ATIPICIDADE DA POSSE ILEGAL DA ARMA POR REGULARIDADE DA DOCUMENTAÇÃO. PERMISSÃO POSTERIOR À POSSE. CONDENAÇÃO CRIMINAL OMITIDA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. ATIPICIDADE DA CONDUTA POR INEXISTÊNCIA DE SUPRESSOR DE RUÍDO. LAUDO PERICIAL. ARTEFATO DE USO RESTRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O crime de posse ilegal de arma de fogo é de mera conduta e de perigo abstrato, cuja proteção jurídica recai diretamente sobre a incolumidade pública, a segurança e a paz social; e, indiretamente, sobre os direitos fundamentais da pessoa, tais como a vida, a integridade física e a saúde.
2. Para que o cidadão mantenha arma de fogo, artefato, munição ou demais acessórios similares sob sua posse é necessária a prévia regularização da documentação e demais certificados exigidos na legislação de regência.
3. Aquele que cumpre pena pelo delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido não pode, pela legislação em vigor, habilitar-se a renovar ou solicitar autorização para possuir ou portar armas, haja vista que não possui o requisito da idoneidade.
4. O laudo pericial constatou que o segmento metálico é um supressor/silenciador de ruído. Portanto, a conduta amolda-se ao tipo penal de posse ilegal de acessório de uso restrito.
5. Recurso desprovido.